Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL DESOCUPADO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. ART. 1o DA LEI No 8.009/1990. PROTEÇÃO AFASTADA. ATO DE CONSTRIÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o bem imóvel deixado como herança pode ser caracterizado como bem de família, e se pode, por isso, ser protegido pela regra da impenhorabilidade.
2. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
3. A morte do titular da propriedade do bem imóvel único não retira, automaticamente, o caráter de bem de família, desde que os familiares do autor da herança permaneçam residindo no bem referido.
4. No caso em exame o bem imóvel penhorado servia como residência da devedora, que faleceu. É incontroverso o fato de que, após o advento morte o bem imóvel permaneceu desocupado, ou seja, deixou de exercer a função social de moradia. 4.1. O imóvel poderia, em tese, ser caracterizado como bem de família, desde que fosse o único e, ao mesmo tempo, servisse como residência do devedor ou de seus familiares. No entanto, o bem destacado nas razões recursais se encontra desocupado, não custa insistir. Por essa razão não preenche um dos requisitos legais exigidos pela regra protetiva prevista no art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990.
5. O bem imóvel deveria servir como residência ao tempo da prática do ato de penhora. O fato de ter a falecida utilizado o bem como residência, no passado, não interfere na avaliação da situação jurídica presente.
6. Recurso conhecido e desprovido.